Tribunal: TJDFT
Processo: 0715639-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE MÚTUO BANCÁRIO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNICA DOS REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O mero descumprimento contratual não atentou qualquer bem imaterial da apelante, o que tornam os aventados danos morais impassíveis de serem compensados.
2. A apresentação de argumentos embasados em documentos e com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de contrapor as alegações da parte autora, por que considera-las equivocadas do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura hipótese de litigância de má-fé.
3. Outrossim, para caracterização da litigância de má-fé, é preciso comprovar o improbus litigator, ou seja, a ação maldosa através do dolo ou da culpa, com a intenção de causar um dano processual, circunstância não evidenciada no caso em apreço.
4. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas processuais, nos termos do artigo 86, caput, do CPC.
5. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, a verba sucumbencial deve ser distribuída igualmente entre as partes, conforme caput do art. 86 do CPC.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.